Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729908-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rosangela Vieira Monzini Samartino Agravada: JC Compra e Venda de Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosangela Vieira Monzini Samartino contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0709247-28.2024.8.07.0009, assim redigida: “O requerido suscita, em contestação, preliminar de incompetência territorial deste juízo. Decido. Constata-se nos autos a existência de cláusula contratual de eleição de foro, pactuada entre as partes no âmbito do contrato de compra e venda dos imóveis objeto da presente demanda, por meio da qual foi eleito, de comum acordo, o foro da Comarca de Florianópolis/SC para dirimir eventuais controvérsias dele decorrentes. Ressalte-se, ademais, que os imóveis adquiridos pelo autor localizam-se naquela circunscrição territorial. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando pactuada por escrito entre partes capazes, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, alguma causa de nulidade ou abusividade que justifique sua desconsideração — o que não se verifica na hipótese dos autos, sobretudo diante da viabilidade de propositura da ação por meio eletrônico. Diante disso, acolho a preliminar e reconheço a incompetência territorial deste juízo para o processamento e julgamento da presente demanda, devendo prevalecer o foro de eleição contratualmente estabelecido. Declino, portanto, da competência em favor do juízo cível da Comarca de Florianópolis/SC, segundo as regras locais de organização judiciária, para onde deverão ser remetidos os autos, observando-se as formalidades legais. Suspensa a tramitação até a efetiva redistribuição. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74267483), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a exceção formal dilatória suscitada em contestação para promover a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis-SC. Argumenta que por se tratar de demanda sujeita ao regramento previsto na Lei no 8.078/1990, as normas que permitem ao consumidor a propositura da demanda no local de seu domicílio (artigos 6o, inc. VIII e 101, inc. I, ambos do CDC) prevalecem em relação à cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial celebrado entre as partes. Ressalta ainda a existência de ônus excessivo e de prejuízo processual decorrente de descolamentos, valor referente às custas processuais e dificuldade na produção de provas, o que corrobora a viabilidade de declaração de ineficácia do dispositivo convencional, previsto em contrato de adesão, que estabeleceu a competência do foro da Comarca de Florianópolis-SC para dirimir as controvérsias a respeito no negócio jurídico celebrado entre as partes. Conclui que deve ser mantida a competência do Juízo singular para o processamento da ação ajuizada na origem, que tem por objetivo a desconstituição de negócio jurídico referente ao uso de duas unidades imobiliárias integrantes do empreendimento “Ingleses Beach Square”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a competência em favor do Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia determinou a remessa dos autos para a uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis-SC, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial celebrado entre as partes. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda, com a remessa dos autos do processo para outra unidade federativa. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial em exame tem natureza consumerista, pois as partes negociantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam as regras estabelecidas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A facilitação da defesa do consumidor é princípio contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. É preciso acrescentar que a norma estabelecida no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para assegurar ao consumidor o efetivo acesso à Justiça, devendo, na situação concreta, prevalecer o foro referente ao local do domicílio do consumidor, na Região Administrativa de Samambaia, em contraposição ao dispositivo convencional que previu a competência do foro da Comarca de Florianópolis-SC para dirimir eventuais controvérsias a respeito do contrato. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que deve ser considerada abusiva, e, portanto, ineficaz, a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor a necessidade de propor a demanda em local diverso daquele em que tem domicílio, não sendo suficiente para afastar a ocorrência de prejuízo processual para o autor a “viabilidade de propositura da ação por meio eletrônico” afirmada pelo Juízo singular. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 2. A diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, revela que o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. No presente caso o recorrente articulou devidamente as respectivas razões recursais no sentido da impugnação da questão jurídica solucionada pela decisão impugnada. Assim, expôs as razões a respeito da existência de domicílio no Distrito Federal de modo suficiente para subsidiar a hipotética manutenção da competência jurisdicional fixada em favor do Juízo singular. 3. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que pode revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso é indispensável atentar à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil. 5. No presente caso a demandada, ora recorrida, suscitou oportunamente a exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro onde houve a perfectibilização dos negócios jurídicos celebrados entre as partes ou no foro do domicílio da ré. 5.1. No entanto, o demandante, ora recorrente, demonstrou, de modo suficiente, que tem domicílio em Brasília. 6. Por se tratar de relação de consumo o demandante, na posição de consumidor, pode optar pelo foro do local do seu domicílio, de modo a facilitar o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1422851, 0706029-87.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NULIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A relação jurídica estabelecida entre incorporadora imobiliária e o adquirente de fração imobiliária de apartamento, através de contrato de adesão, configura relação de consumo, com evidente desigualdade econômico-financeira entre as partes. 2. Por se tratar de relação consumerista, aplicam-se, ao caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o seu artigo 6o, VIII, que prevê a facilitação dos direitos do consumidor em juízo, e o seu artigo 101, I, que faculta expressamente ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio. 3. “O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação” (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). 4. Na situação dos autos, a ação foi proposta pelo consumidor, no foro de seu domicílio, não havendo que se falar em incompetência do Juízo de origem. 5. Nos contratos de adesão de natureza consumerista, é possível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro quando viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, tal como no caso em tela. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2004210, 0739416-25.2024.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa locadora de veículos contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, domicílio da parte executada, em ação de execução fundada em contrato de locação veicular. A agravante alegou validade da cláusula de eleição de foro firmada no contrato e defendeu a competência de Brasília, onde possui filial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão celebrado entre empresa e consumidora, quando tal cláusula impõe foro diverso do domicílio da parte hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a norma protetiva consumerista. 4. A cláusula de eleição de foro, ainda que formalmente pactuada, mostra-se abusiva por impor à consumidora a necessidade de litigar fora de seu domicílio, dificultando o exercício de sua defesa. 5. O art. 6o, VIII, do CDC assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sendo legítima a declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro, com base no art. 63, § 3o, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, quando este figura como consumidor, permitindo a declinação de ofício. 7. A recente Lei no 14.879/2024 reforça a vedação à aleatoriedade na eleição do foro, ao exigir vinculação com o domicílio ou local da obrigação, não observada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão celebrado com consumidor é ineficaz quando impõe foro diverso de seu domicílio. 2. A competência territorial, nesse caso, é absoluta e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 3. A proteção ao consumidor justifica a prevalência de seu domicílio como foro competente, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário.” (Acórdão 2017328, 0703722-58.2025.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR no 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. No julgamento do IRDR n. 17 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 2. A competência em razão do território, a exemplo da fixada em cláusula de eleição de foro, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.” (Acórdão 1782060, 0709661-24.2022.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 06/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, AUTOR DA DEMANDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NULIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A questão relativa à produção de provas não é passível de recurso de agravo de instrumento. 2. A relação jurídica estabelecida entre incorporadora imobiliária e o adquirente de fração imobiliária de apartamento através de contrato de adesão configura relação de consumo, com evidente desigualdade econômico-financeira entre as partes. 3. Por se tratar de relação consumerista, aplicável, ao caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o seu art. 6o, VIII, que prevê a facilitação dos direitos do consumidor em juízo, o seu art. 101, I, facultando expressamente ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio, e o seu art. 51, VII, em que são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem. 4. No caso em questão, nula a cláusula de eleição de foro presente no contrato de adesão, uma vez que claramente dificulta a defesa do consumidor, autor da demanda, em Juízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1930639, 0719841-31.2024.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ATO JUDICIAL AGRAVÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por ré contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de indenização rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida com base em cláusula de eleição de foro contratual, que pretendia o declínio para uma das Varas Cíveis de Brasília, reconhecendo a natureza consumerista da relação e a incidência do art. 101, I, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, diante da norma protetiva que assegura ao consumidor o foro de seu domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência é cabível, conforme interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, uma vez que a preclusão da matéria impediria sua rediscussão em eventual apelação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A relação jurídica subjacente é de consumo, dado que os autores adquiriram unidade imobiliária para fins residenciais, preenchendo os requisitos dos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Em ações de responsabilidade civil por fato do produto ou serviço, o foro competente é o do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, norma cogente voltada à proteção da parte hipossuficiente. 6. A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão é inaplicável quando contraria norma de ordem pública destinada à proteção do consumidor. 7. O argumento de que a tramitação eletrônica tornaria irrelevante a fixação da competência territorial não se sustenta, pois o próprio raciocínio revela a inexistência de lesividade, reforçando a ausência de interesse recursal. 8. A manutenção do juízo originário prestigia os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, não havendo qualquer afronta ao juiz natural ou à imparcialidade jurisdicional. 9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a irrelevância da controvérsia entre circunscrições da mesma unidade federativa reforçam a desnecessidade de modificação da competência fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que rejeita alegação de incompetência territorial deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a partir da interpretação extensiva nos termos do art. 1.015 do CPC, sob pena de preclusão consumativa. 2. Em relações de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor sobre cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão.” (Acórdão 2011049, 0707590-44.2025.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Incompetência. Desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que declinou a competência, de ofício, para a comarca de Paço Lumiar - MA. 2. Fatos relevantes. A competência foi declinada sob o fundamento de ineficácia da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão (relação de consumo), em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão e sob a ótica do direito do consumidor, pode ser considerada ineficaz de ofício, quando prejudicado o exercício de defesa do consumidor residente em outro estado da Federação. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser considerada ineficaz de ofício, antes da citação, se houver indícios de abusividade, como ocorre na relação de consumo, privilegiando-se o foro do domicílio do consumidor. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 297/STJ) e precedentes citados reforçam a nulidade da cláusula de eleição de foro quando esta impede ou dificulta a defesa do consumidor. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1940118, 0729782-05.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. 1 – Regra de competência. Contrato de adesão. Eleição de foro. Investidor eventual. Segundo a jurisprudência do STJ, é admitida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas pelo investidor ocasional, que não desenvolve de forma reiterada a atividade. O autor firmou contrato de adesão à sociedade em conta de participação com os réus, com característica de contrato de investimento, possível, assim, a aplicação do CDC. O diploma consumerista possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo, tal como previsto no art. 101, inciso I do CDC. Dessa forma, reputa-se que a cláusula de eleição de foro, que afasta a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor é nula. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1911661, 0738041-23.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Em síntese, no caso em exame deve ser observada a norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação do exercício das pretensões decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. Tendo o consumidor optado por propor a demanda na Circunscrição Judiciária de Samambaia, que abrange o local de seu domicílio, não subsistem justificativas jurídicas para a declinação da competência promovida pelo Juízo singular com amparo na cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, diante da sua ineficácia no caso concreto. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra unidade federativa, com evidentes prejuízos ao seu curso regular e à defesa dos interesses do consumidor. Quanto ao mais verifica-se que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo a recorrente afirmado ser beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que o aludido benefício foi indeferido pelo Juízo singular, diante da não comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 206811872), tendo a autora, ora recorrente, promovido o recolhimento do valor referente às custas processuais (Id. 208818676). Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos do processo para a Comarca de Florianópolis-SC e determinar ao Juízo singular que promova o regular impulsionamento do curso processual, bem como concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso, com a subsequente revogação da tutela provisória ora deferida. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Em seguida, à agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator